Tribunal: TJSP
Processo: 1500391-69.2023.8.26.0390
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Ausência de prova inequívoca da legítima defesa. Pronúncia mantida. Desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri. Impossibilidade. Não evidenciada a ausência de animus necandi. Recurso não provido.